Tribunal: TJBA
Processo: 8000204-89.2022.8.05.0043
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000204-89.2022.8.05.0043

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CANAVIEIRAS

Advogado(s):

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e outros

Advogado(s):GILDASIO DOS SANTOS LIMA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo município de Canavieiras contra acórdão que manteve sentença concessiva de segurança em remessa necessária. Sustenta o embargante a existência de omissão quanto ao reconhecimento do cumprimento da obrigação, alegando ter enquadrado a servidora impetrante na referência VI, por meio da Portaria nº 107/2023.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, por não ter se manifestado sobre o alegado cumprimento da obrigação pelo município e consequente extinção do feito.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.
4. A petição que noticia o cumprimento da obrigação foi protocolada após a concessão da segurança, o que afasta a alegada omissão. Ademais, a sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.
5. Constatou-se que os embargos pretendem rediscutir o conteúdo do acórdão, o que é inviável nesta via processual.

6. O prequestionamento não dispensa a demonstração de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabíveis para rediscutir matéria já decidida.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no AREsp nº 891.593/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 3ª Turma, j. 17.02.2025; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp nº 1.359.666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.06.2017; STJ, AgRg no Ag nº 355.822/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 15.08.2006.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração nº
8000204-89.2022.8.05.0043
, em que figuram como Embargante
MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

e como Embargad
a

ROSANA BENJAMIN DA CRUZ SOUZA ANDRADE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões a seguir expendidas.